Tribunal: TCU
Processo: 026.879/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2584/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos autuados para acomodar a realização da auditoria de conformidade Fiscalis 425/2016, que seria realizada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Espírito Santo - Secex-ES, com o objetivo de verificar a regularidade da execução dos projetos e das obras da Variante do Mestre Álvaro - Contorno Rodoviário do Município de Serra/ES, na Rodovia BR-101/ES, com extensão de 19,7km, em pista dupla, realizados com recursos federais decorrentes do Termo de Compromisso 891/2013-00 (Siafi 677726), firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Estado do Espírito Santo, o qual teria resultado no Contrato RDC 81/2014; Considerando que, após o início dos trabalhos, ainda no ano de 2016, foram detectadas irregularidades que resultaram na formulação de Representação (TC Processo 031.632/2016-5 ), tendo-se determinado a adoção de providências naquele feito, o que, na prática, acabou por substituir a auditoria no acompanhamento da execução do empreendimento, não se registrando mais nenhum documento neste processo após aquele ano, à exceção da peça 8, referente a credenciamento de representante legal para vista dos autos; Considerando, ademais, que a determinação dirigida ao Dnit no bojo do Acórdão 2956/2019-TCU-Plenário relacionada à execução da avença em epígrafe fora considerada cumprida por meio do Acórdão 2394/2020-TCU-Plenário ; Considerando-se, afinal, a proposta instrutória no sentido de se encerrar o presente processo, apensando-o ao TC Processo 031.632/2016-5 (peças 9-10), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo, apensando-o ao TC- Processo 031.632/2016-5 , nos termos do art. 169, inciso I e V, do RI/TCU; e dar ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit. 1. Processo TC- Processo 026.879/2016-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Antonio Leite dos Santos Filho (XXX.676.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Entidades/órgãos do Governo do Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Péricles Tadeu da Costa Bezerra, CPF XXX.878.594-XX.